Tribunal: TJMT
Processo: 1043411-67.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043411-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRELIMINARES DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADAS
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2º, DO EOAB -

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Q
UE NÃO SUPERAM O MÁXIMO LEGAL
- RECURSO
PARCIALMENTE DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO.

1. O princípio do livre convencimento mo
tivado e da persuasão racional
confere a
o julgador
a prerrogativa de apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia
,
e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2
. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).

3
. Mostra-se adequada a via eleita pelo autor, ante a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, conforme art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

4
. De acordo com a jurisprudência do STJ,
“tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).

5
. Não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo).

6
. Na espécie, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC, entendo que deve ser arbitrado para cada ação o montante de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), valor
este que atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas
as peculiaridades de cada caso.

7
.
Os juros de mora
devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do
arbitramento

8
. Recurso do Escritório de Advocacia desprovido e o da Instituição Financeira, parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL

n.º

1043411-67.2023.8.11.0041

APELANTE
S
:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS/ BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
S
:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS/ BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Galera Mari e Advogados Associados
e
Banco Bradesco S.A.
, individualmente, em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1046315-94.2022.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Escritório de Advocacia, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 113.311,30 (cento e treze mil trezentos e onze reais e trinta centavos)
(Id. 217792188)
.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelos litigantes (Id. 217792195).

No apelo, o
primeiro ap
elante,
Galera Mari e Advogados Associados
, persegue a

reforma da sentença vergastada para
majorar os honorários advocatícios ao patamar de 10 (dez) a 20% (vinte por cento) do valor da causa trabalhada, defendendo que a medida contempla os exatos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, além de observar os critérios estabelecidos pelos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 e 20, do art. 85 do CPC, ou, alternativamente, elevar o quantum arbitrado com base nos critérios subjetivos de valoração,
incluindo o grau de zelo, a natureza da causa e o tempo de serviço prestado (Id.
219890218
).

Em suas
contrarrazões, o Banco Bradesco S.A arguiu preliminar de a ausência de interesse recursal, visto que o Escritório apelante em nada sucumbiu na sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso. N
o mérito, em síntese, defende ser inaplicável a regra do § 2º do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB, já
que os honorários foram expressamente estipulados em contrato, pugnado pelo desprovimento do apela do Escritório de Advocacia.

Por seu turno,
o segundo apelante,
Banco Bradesco S.A,
também interpôs recurso de apelação, arguindo
preliminar de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
No mérito,
defende
a

necessária observância a remuneração estipulada pelo
contrato
, que se faz
ato jurídico perfeito
, além da
impossibilidade de ser estabelecido honorários de êxito diante da
ausência de proveito econômico pela instituição bancária, informando que até a presente data
não houve o resultado das ações indicadas na exordial
;
e a inaplicabilidade d
a regra do § 2º do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB

(Id.
219890221
)
, pugnando pela reforma da sentença e improcedência da ação proposta
.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da procedência do pedido, requer seja
minorado
o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e a ausência de êxito verificado no feito que originou
a presente
demanda
,
e alteração do marco inicial de contagem dos juros moratórios
.

O escritório
GALERA MARI

contrarrazoou
o apelo, rebatendo os argumentos expendidos pelo Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (Id. 217791702).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio,
cumpre

consignar
que os fatos em questão já foram discutidos em diversos recursos apresentados por essas mesmas partes, inclusive de relatoria deste julgador. O Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os casos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato pelo
BANCO BRADESCO S.A
, tendo ajuizado várias ações com o mesmo objetivo
.
Assim, a matéria já possui entendimento consolidado e ampla jurisprudência nesta Corte Estadual, como será
demonstrado
a seguir.

Na hipótese dos autos
, extrai-se
que
o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS busca o arbitramento de honorários
nas Ações de Execução de Título Extrajudicial n. 0010761-38.2010.8.11.0041, que perseguia o recebimento do crédito de RS 163.205,59 (cento e sessenta e três mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), e nº 0000411- 74.2013.8.11.0044, cujo objeto era o crédito de
R$ 275.880,63 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do BANCO BRADESCO
ocorreu em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Inicialmente, por tratar-se de matéria prejudicial de mérito, passo à análise
das preliminares arguidas

pelo

BANCO BRADESCO S.A.

De início, acerca do
cerceamento de defesa
arguido
,
o banco argumenta
que o juiz de primeira instância entendeu que as provas documentais juntadas ao feito eram suficientes para o julgamento do mérito, dispensando a produção
de outras provas,
dispensando a prova oral pugnada pela instituição financeira, defendendo
que estas eram fundamentais
para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados
,
logo, prejudicando sua defesa no feito
.

Como cediço, o

princípio do livre convencimento motivado
e da persuasão racional
, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, confere ao julgador, destinatário das provas, a prerrogativa de apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada
prova para o deslinde
d
a controvérsia
sub judice.

No mais, malgrado alegue o BANCO DO BRADESCO que tenha formulado pedido de produção de prova oral, não traz qualquer
demonstração da sua impr
escindibilidade para a demanda e
,
ainda que sucumbente ao pedido inicial,

não resta demonstrada
d
e forma efetiva e satisfatória que
a prova oral
requerida
teria o condão de influen
ciar no julgamento
da demanda.

Nesse sentido, cito julgados:

“(...) Compete ao juiz analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado. “A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (
AgRg
no
AREsp
n. 320.484-PA). A não autorização de internação hospitalar em caráter de urgência gera danos morais, cujo valor deve ser majorado de acordo com o comumente fixado neste Tribunal, observado os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015833-03.2021.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (
g.n
).

“(...) Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.
(...)” (
TJ-MT 10016670820178110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2022)

“(...) Embora a produção da prova deva ser oportunizada, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e
do
contraditório, cabe ao juiz verificar a sua
prestabilidade
para
o julgamento do feito, a fim de evitar provas inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5003119
-
31.2022.8.13.0338, Relator: Des.(a)
Kildare
Carvalho, Data de Julgamento: 04/04/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/04/2024
)

Assim, observando detidamente a sentença objurgada, ainda que o banco reclame o cerceamento de defesa, vejo que andou bem o juízo de primeiro grau, decidindo a demanda a partir das provas coligidas aos autos, sobre as quais o Banco exerceu plenamente a ampla defesa e
o
contraditóri
o
.

No tocante a alegada
ausência de interesse processual e inadequação da via eleita,
sem razão a instituição financeira, vez que
o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que
o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022).

Assim, rejeito a s preliminar es aventada s
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como relatado,

O escritório
GALERA MARI
ajuizou demanda objetivando
o arbitramento de honorários nas Ações de Execução de Título Extrajudicial n.
0010761-38.2010.8.11.0041
, que perseguia o recebimento do crédito de
RS

163.205,59 (cento e sessenta e três mil, duzentos

e cinco reais e cinquenta e nove centavos),
e nº
0000411-

74.2013.8.11.0044
,
cujo objeto era o crédito de
R$

275.880,63 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e

oitenta re
ais e sessenta e três centavos), diante da
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do BANCO BRADESCO

ocorreu
em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

No presente apelo, persegue a
modifica
ção d
a sentença para aumentar os honorários fixados pelo Juízo
a quo
, propondo que sejam entre 10
(dez)
e 20%
(vinte por cento)
do valor atualizado das causas trabalhadas, com base no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §2º, do CPC.

Por outro lado, o
BANCO BRADESCO S.A.

pugna pela
reforma da sentença para julgar improcedente a demanda inicial ou, alternativamente, reduzir os honorários arbitrados
na origem
.

Na exordial, o Escritório de Advocacia apelante assim delimitou seus pedidos:

“(...)

Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para

condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente

ao trabalho realizado nos processos
nº 0010761-38.2010.8.11.0041
e
0000411-74.2013.8.11.0044

arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor

econômico da questão
, nos termos dos
arts
. 22, § 2º, do EOAB e §20 do art. 85, do Código

de Processo Civil, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a

partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação;
(...)
”

Por sua vez, o juízo de primeiro grau assim deliberou, destacando os excertos pertinentes:

“Vistos.
(...) É
incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto

pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, como também pelos serviços prestados nos

processos n. 0010761-38.2010.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT e na ação n. 0000411-

74.2013.8.11.0044 da Comarca de Paranatinga/MT.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral,

como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual.

(...)
Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o

recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do

proveito econômico experimentado pelo banco.

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em

continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco,

visando o recebimento de honorários ao
final das causas patrocinadas. (...)

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados,

em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado

receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito

revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu

antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da

regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé

objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido

unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores

resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O
arbitramento
dos honorários aqui não fere o pactuado, haja
vista que a rescisão de

forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito

pelo réu. Impediu também de atuar para o
implemento
das condições favoráveis ao bom deslinde

das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado,

sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do

contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o

fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados.
(...)
Demonstrada
a
possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em

apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com a redação

do art. 22, § 2º do Estatuto da OAB,

verbis
: (...
)
No
entanto, o contrato firmado entre as partes estipula um limite na cláusula “6.6 Teto

Honorários”
, que em seu aditivo prevê o montante máximo de R$ 101.772,00 (cento e um mil,

setecentos e setenta e dois reais) de honorários a serem pagos ao final.

Logo, não há como este juízo fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de

vinte por cento sobre o proveito econômico, como disciplina o art. 85, §2º do CPC, eis que

ultrapassaria o teto contratualmente previsto.

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8º do
art

85 do CPC, e considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios

da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação

e
o momento em que ocorreu a rescisão
, bem como o teto contratualmente previsto,
fixo os

honorários em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)
.

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta

por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., para

condená-lo ao pagamento de
R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais),
acrescido
de juros de mora

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a

partir da data deste julgamento
.

Condeno
o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos
honorários advocatícios

em 10% do valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.
(
...)
”

Pois bem.

Passo a
análise dos apelos acerca do
quantum
de honorários arbitrados pelo Juízo a quo na sentença objurgada, matéria de irresignação manifestadas em ambos os recursos.

Malgrado os argumentos expendidos pelas partes em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que
tão somente
ao apelo manejado pelo BANCO BRADESCO S.A compor parcial provimento, no tocante a sua pretensão subsidiária de redução dos honorários arbitrados.

Explico.

Como já relatado, é

incontroverso
que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido de forma unilateral. Logo, o arbitramento judicial dos honorários é necessário já que o contrato não previa a remuneração para a hipótese de resilição unilateral, restando, assim, verificar se o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais estabelecidos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Importante consignar que, embora o Escritório
de Advocacia a
pelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas concluídas, ainda tem direito aos honorários pleiteados neste processo, uma vez que o contrato firmado era
"ad
exitum
"
, significando que a maior parte da remuneração seria baseada nas verbas sucumbenciais, calculadas após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco, justificando-se, assim, o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido
até o encerramento do contrato
.

Nessa esteira:

“(...)
1
.
Quando a revogação
do mandato
ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante),
é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais
,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
.
(...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (
g.n
.)

Dessa forma, o art. 85, do CPC, prescreve que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de
2022)

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

§8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de
2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art.
77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”
(
g.n
.)

Não obstante a disposição prescrita pelo diploma processual civil
, entendo
que não é possível fixar os honorários com base
nos percentuais
do §2º do art. 85 do
CPC, porque o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes da sentença nos processos, não havendo condenação ou proveito econômico mensurável.

Além disso,
o arbitramento judicial dos honorários
, que deve ser feito por apreciação equitativa (§8º do
art. 85, CPC
),
não se confunde com os honorários sucumbenciais
, pois não possui natureza processual e
independe do resultado da demanda
,
ou seja, não se trata de “honorários de êxito”
.

Nessa linha de intelecção,
dos documentos coligidos à
peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se
que
:

i)

n
a Ação de
Execução de Título Extrajudicial
n.
0010761-38.2010.8.11.0041
, ajuizada em 1
3/03/2010
,
que
objetivava o recebimento de crédito no importe de
RS 163.205,59 (cento e sessenta e três mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
, e além da peça inicial, foram elaboradas pelo Escritório de Advocacia demandante
8
(oito)
petições
, e,
por tratar de processo de natureza operacional, as peças elaboradas em sua maioria tinham
o
caráter de impulsionar o feito
, tendo deixado os autos após pedido de
a suspensão do feito executivo
ante a não localização de bens penhoráveis
, em 2017
(Id.
219890685
)
;

ii
)
na Ação de
Execução de Título Extrajudicial
n.
0000411-74.2013.8.11.0044
, ajuizada em
22/02/2013
, objetivava o recebimento de crédito no importe de

R$

275.880,63 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e

oitenta re
ais e sessenta e três centavos)
, e além da peça inicial, foram elaboradas pelo Escritório de Advocacia demandante
12 (doze)
petições
,
dentre estar
duas impugnações
à exceção de
pré
-executividade suscitada
pelos executados. Ainda assim, por
tratar de processo de natureza operacional, as peças elaboradas em sua maior
ia tinham o caráter de impulsionar
o feito
, tendo deixado os autos
em fase de citação de umas das partes executadas, em 2020 (Id.
219890686
).

Diante disso, com base
nos critérios

dos
incisos I a IV
do §2º do art. 85 do CPC, considero adequado fixar
o valor de R$
4
.000,00
(
quatro
mil r
eais),
para cada processo
, levando em conta os trabalhos exercidos nos autos apresentados
, por entender que esse montante reflete o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do Apelante.

O valor leva em conta as peculiaridades do caso, incluindo o tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos. Além disso, o
quantum
fixado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, e é compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia.

Contudo, d
estaco que, em casos análogos, envolvendo as mesmas partes
, esta Corte mato-grossense assim decidiu:

“(...) Tendo o condutor do feito analisado todas
as
questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios,
não há que se falar em ausência de fundamentação
. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando
esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios
, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição,
nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica
a regra de percentual sobre o valor da causa
ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC,
devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.).

“(...) Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)
“Segundo os ensinamentos de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo
para alcançar a
tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo
a
rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“(...) Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Outrossim
,
no que se refere a
os juros de mora
, entendo que estes
devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorre
r a partir
do arbitramento. Portanto,
escorreit
a a incidência aplicada pel
a sentença recorrida neste ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, apenas para arbitrar os honorários em
R$ 4
.000,00 (
quatro
mil reais)
pela atuação do Escritório de Advocacia na
s

Ações
de
Execução de Título Extrajudicial n.
0010761-38.2010.8.11.0041
e n.
0000411- 74.2013.8.11.0044
, nos termos da fundamentação supra.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que
está
condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

No tocante a apelante
GALERA MARI
, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024